Tribunal: TJPA
Processo: 0800666-06.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800666-06.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO ACOLHIDA. TEMA 793 DO STF. ENTENDIMENTO APLICADO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA EM FAVOR DA PARTE EMBARGADA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais.

2. Depreende-se, da análise dos autos, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

3.
A simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, independente do êxito dos embargos.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo ESTADO DO PARÁ em face do acordão de id.
Num. 401441,
proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao recurso de Agravo de instrumento pelo embargante em face do
Ministério Público do Estado do Pará.

O acordão embargado foi assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme relatado acima, a ação foi ajuizada visando à garantia de pagamento da ajuda de custo devida a título de Tratamento Fora do Domicílio, em face do ESTADO DO PARA, uma vez que a Sra. ONEIDE SOUZA AMARAL vem tendo dificuldades no recebimento de diárias e passagens referentes ao Tratamento Fora do Domicílio – TFD. Aduz, ainda, que o parquet que solicitou, da Diretoria do 8º Centro Regional de Saúde de Breves, informações acerca do motivo pelo qual a substituída não vem recebendo os valores referentes ao programa TFD, e que, apesar desta solicitação, até o presente momento não houve o adimplemento da obrigação por parte do Estado do Pará.

2. No que se refere à alegação de ilegitimidade passiva do Estado Do Pará e atribuição do município em prestar assistência médica, destaco o disposto no art. 23, II da CF que preceitua a competência comum dos entes federativos quanto ao dever de cuidar da saúde e assistência pública. Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido c mo direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

3. Inconteste o direito do substituído de receber do Estado (em sentido lato) todo o tratamento necessário e indispensável para o restabelecimento de sua saúde, o que inclui o Tratamento Fora de Domicílio –TFD, com o custeio das despesas do paciente e do acompanhante enquanto perdurar a internação, nos termos da Portaria 055/1999, do Ministério da Saúde.

4. Outrossim, conforme entendimento adotado quando analisado o pedido liminar, não verifico plausível o argumento de que o prazo para o cumprimento da liminar seria exíguo, haja vista que, conforme se depreende dos autos, o Ministério Público buscou por diversas ocasiões regularizar pela via administrativa a questão atinente ao ressarcimento dos valores despendidos com o tratamento fora de domicílio, porém, não obteve resposta efetiva da administração pública.

5. De mais a mais, o prazo de cinco dias para a comprovação do cumprimento da liminar é razoável, dada a estrutura humana e organizacional que aparelha o Estado. Além disso, o
quantum
fixado, a título de
astreinte
para o caso de descumprimento da decisão judicial é proporcional à demanda em análise. Importante ressaltar, ainda, que a multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional.”

Em suas razões recursais, o embargante aduz omissão por suposta ausência de manifestação
sobre o
Tema 793 firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 855178, julgado em repercussão geral.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pugnando pela manutenção da decisão embargada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo artigo citado, temos que a utilização do recurso de Embargos de Declaração, está restrita as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A omissão, surge quando o julgador deixa de apreciar questões levantadas e no curso do feito, bem como aquelas que deixam de ser pronunciadas de ofício (condições da ação, decadência, etc).

Pontes de Miranda, assevera:

“a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz ou tribunal tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer 'sim' ou 'não' a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação”.

Na lição de Antônio Carlos de Araújo Cintra:

“Há omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. Ocorre, então, hipótese de error in procedendo, caracterizado pela desobediência à regra processual que impõe ao juiz o dever de se pronunciar sobre 'as questões de fato ou de direito' pertinentes à causa”.

No caso, concreto, entendo que o presente recurso não merece ser provido, uma vez que apesar da ausência de menção expressa ao TEMA 793 do STF o entendimento adota nesse julgado foi aplicado na decisão impugnada.

É o que se observa do trecho a seguir transcrito:

“
Pois bem, no que se refere à alegação de ilegitimidade passiva do Estado Do Pará e atribuição do município em prestar assistência médica, destaco o disposto no art. 23, II da CF que preceitua a competência comum dos entes federativos quanto ao dever de cuidar da saúde e assistência pública.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.
”

Nesse contexto, acrescento que
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Outrossim, é necessário ressaltar que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, destaco que a reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar esse dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 19/05/2021